Tribunal: TJMT
Processo: 1010370-56.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo Interno: 1010370-56.2024.8.11.0015
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
Agravante(s): PAGSEGURO INTERNET LTDA
Agravado(s): JORGE LUIZ MIGUEL DA SILVA
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
Data do Julgamento: 24 a 26 de Fevereiro de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE EM COMPRA REALIZADA POR MEIO DE REDE SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do reclamante para condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude ocorrida em compra de aparelho celular anunciada em rede social, com alegação de falha na prestação dos serviços da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira diante de fraude comunicada tempestivamente pelo consumidor; (ii) estabelecer se estão configurados os danos material e moral indenizáveis; e (iii) determinar se o Agravo Interno possui caráter manifestamente protelatório, apto a ensejar a aplicação de multa processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A instituição financeira não comprova a inexistência de defeito na prestação do serviço nem a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus que lhe incumbia.
5. O consumidor comprova que comunicou imediatamente a fraude à instituição financeira, demonstrando a adoção das providências cabíveis para evitar o prejuízo.
6. Fraudes praticadas no âmbito de operações financeiras configuram fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira.
7. O dano material decorre do prejuízo patrimonial devidamente comprovado nos autos.
8. O dano moral mostra-se configurado, sendo adequada e proporcional a quantia fixada, com observância do caráter compensatório e pedagógico da indenização.
9. O Agravo Interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, revelando-se medida meramente protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno conhecido e improvido, com manutenção da decisão monocrática.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em operação financeira, quando não demonstrada excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, do CDC.
2. A comunicação imediata da fraude pelo consumidor evidencia a falha na prestação do serviço quando não adotadas medidas eficazes para evitar o prejuízo.
3. O Agravo Interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e §3o; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.021, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010370-56.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIGUEL DA SILVA - CPF: 054.484.321-58 (RECORRENTE), LEONARDO EMANOEL DICK - CPF: 061.895.481-30 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE EM COMPRA REALIZADA POR MEIO DE REDE SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do reclamante para condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude ocorrida em compra de aparelho celular anunciada em rede social, com alegação de falha na prestação dos serviços da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira diante de fraude comunicada tempestivamente pelo consumidor; (ii) estabelecer se estão configurados os danos material e moral indenizáveis; e (iii) determinar se o Agravo Interno possui caráter manifestamente protelatório, apto a ensejar a aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A instituição financeira não comprova a inexistência de defeito na prestação do serviço nem a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus que lhe incumbia.

5.

O consumidor comprova que comunicou imediatamente a fraude à instituição financeira, demonstrando a adoção das providências cabíveis para evitar o prejuízo.

6.

Fraudes praticadas no âmbito de operações financeiras configuram fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira.

7.

O dano material decorre do prejuízo patrimonial devidamente comprovado nos autos.

8.

O dano moral mostra-se configurado, sendo adequada e proporcional a quantia fixada, com observância do caráter compensatório e pedagógico da indenização.

9.

O Agravo Interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, revelando-se medida meramente protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo Interno conhecido e improvido, com manutenção da decisão monocrática.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em operação financeira, quando não demonstrada excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, do CDC.

2.

A comunicação imediata da fraude pelo consumidor evidencia a falha na prestação do serviço quando não adotadas medidas eficazes para evitar o prejuízo.

3.

O Agravo Interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e §3o; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO E VOTO

1.

Colendos Pares,

2.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática
(id. 322443364)
que
deu parcial provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamante, para condenar o reclamado por dano material e moral.

3.

Aduz, em sede de Agravo Interno, a inexistência de falha da prestação de serviços, pugnando ao final pela reforma da decisão.

4.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

5.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

6.

Sustenta o reclamante na petição inicial que na data de
01/06/2023
, o reclamante realizou a compra de um celular iphone 14 Pro Max, da marca Apple, no valor de R$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais), anunciado através da rede social Dallas Phone (@dallasphone_), no “Instagram”. Contudo, percebeu que se tratava de golpe. Buscou solução administrativa junto à reclamada, sem êxito (id.
307392358 / 307392359 / 307392360)
.

7.

O
agravante/reclamado
em defesa alega que diante da inércia da parte Autora em realizar o procedimento de disputa escorreitamente, os valores foram liberados em favor do vendedor.

8.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

9.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

10.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

11.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços. Isso porque, a parte autora comprovou a comunicação imediata à instituição financeira reclamada (ids. 307392358 / 307392359 / 307392360).

12.

De igual modo não merece reparo a decisão monocrática no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

13.

Quanto ao valor do dano material, decorre do que documentalmente comprovado nos autos
(ids. 307392356)
.

14.

No caso em apreço, a decisão
(id. 322443364)
não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

15.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

16.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

17.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática proferida.

18.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026